Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743553-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ROSINE DE ARAUJO ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Astreintes – Alegação de excesso – Prazo para Cumprimento da Obrigação – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o comando judicial agravado foi proferido nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, relativos aos empréstimos no 339273839-3_0002, do Banco PAN S/A, R$ 27,00, e empréstimo n° 010015977197, do Banco C6 Consignados S/A, R$ 19,60, que deverão adotar as providências necessária junto ao órgão pagador no prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)." O contrato questionado possui o valor total de R$ 811,59 (oitocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), com desconto mensal em folha de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos). Em suas razões recursais, a parte sustenta a abusividade das astreintes fixadas, com periodicidade diária, sem considerar os valores contratuais e o desconto mensal. Decerto que a abusividade do valor fixado é latente, ocasionando evidente enriquecimento sem causa, caso os valores sejam mantidos. Desta feita, é o caso de concessão parcial da medida antecipatória para readequar os parâmetros das astreintes, considerados os valores contratuais, Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de manter a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, ora agravada, mas fixar as astreintes em R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto indevido. Mantenho o prazo de 15 (quinze) dias para adoção das providências administrativas necessárias junto ao órgão pagador. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator